Tribunal: TJDFT
Processo: 0747678-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a implementar na folha de pagamento da parte autora o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos, com os reflexos decorrentes, bem como ao pagamento de R$ 9.387,37 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) provenientes das parcelas vencidas do adicional de insalubridade em grau máximo. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O caso em questão, portanto, refere-se à possibilidade de concessão de adicional de insalubridade para agente socioeducativo do Distrito Federal.

3. Cumpre destacar, a princípio, que os embargos de declaração interpostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SINDSSE/DF contra o acórdão que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação coletiva (processo no 20150110718718) foram julgados, negando-se, de forma unânime, provimento ao recurso. Os Embargos interpostos pelo DISTRITO FEDERAL foram acolhidos tão somente para reconhecer e sanar a omissão quanto à fixação das verbas sucumbenciais, sem efeitos infringentes.

4. Ademais, cabe ressaltar, ainda, que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0017640-68.2015.8.07.0018 suscitado pelo SINDSSE/DF, tendo por objeto o reconhecimento do direito desses servidores ao pagamento do adicional de insalubridade, não foi admitido.

5. Conforme o posicionamento do voto vencedor no julgamento, em grau de apelação, na Ação Coletiva 2015.01.1.071871-8, para comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de insalubridade, se faz necessário um laudo individualizado, pois não se pode equiparar de forma genérica as atividades de todos os servidores da carreira socioeducativa, como foi feito na perícia realizada na demanda coletiva (autos no 2015.01.1.071871-8), havendo necessidade de se aferir as condições de trabalho de cada servidor.

6. Assim, inviável recorrer à analogia para equiparar as unidades do Sistema Socioeducativo a estabelecimentos de saúde. Há uma diferença enorme entre os dois tipos de estabelecimentos. Nas Unidades do Sistema Socioeducativo, lida-se, eventualmente, com adolescentes portadores de doenças infectocontagiosas, enquanto, em estabelecimentos de saúde, os profissionais atuam em contato permanente com pacientes desse tipo. Se afirmarmos que nas Unidades do Sistema Socioeducativo há um contato permanente com pacientes, deveríamos reconhecer também o adicional de insalubridade a professores, pelo simples fato de ser possível ou comum algum aluno com doença infectocontagiosa em sala de aula.

7. Nesse mesmo sentido, há o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1279308, 07432243420178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.

9. De acordo com o art. 370 do CPC/2015, cabe ao Julgador analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.

10. No caso, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para a parte autora, a fim de verificar se trabalha em local insalubre na forma da legislação aplicável. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, reconhecendo-se, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

11. Preliminar de incompetência suscitada e acolhida de ofício. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso X, do CPC, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial. Recurso prejudicado.

12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.